Tribunal: TJMT
Processo: 1011655-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011655-61.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
AGRAVADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por intempestividade. O agravo de instrumento foi interposto em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. A decisão de primeiro grau rejeitou exceção de pré-executividade que arguia prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado. O agravante sustenta que o recurso atacou decisão diversa daquela analisada e que foi interposto antes da intimação formal, dentro do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é tempestivo, considerando a data de ciência da decisão impugnada e o objeto efetivo da insurgência recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A argumentação do agravante volta-se contra a decisão que rejeitou a prescrição intercorrente, proferida em sede de embargos de declaração em 05/02/2026, com ciência registrada pelo sistema em 09/02/2026. O agravo de instrumento foi protocolado em 17/03/2026, fora do prazo legal de quinze dias.
4. A alegação de que o recurso atacaria outra decisão não se sustenta. A decisão indicada pelo agravante, no agravo interno, trata do não conhecimento de apelação interposta contra decisão interlocutória, matéria distinta da prescrição intercorrente discutida no agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Tese de Julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo de instrumento conta-se da ciência da decisão impugnada registrada nos autos eletrônicos, sendo intempestivo o recurso protocolado após o decurso de quinze dias úteis."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011655-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por intempestividade. O agravo de instrumento foi interposto em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. A decisão de primeiro grau rejeitou exceção de pré-executividade que arguia prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado. O agravante sustenta que o recurso atacou decisão diversa daquela analisada e que foi interposto antes da intimação formal, dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é tempestivo, considerando a data de ciência da decisão impugnada e o objeto efetivo da insurgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A argumentação do agravante volta-se contra a decisão que rejeitou a prescrição intercorrente, proferida em sede de embargos de declaração em 05/02/2026, com ciência registrada pelo sistema em 09/02/2026. O agravo de instrumento foi protocolado em 17/03/2026, fora do prazo legal de quinze dias.

4.

A alegação de que o recurso atacaria outra decisão não se sustenta. A decisão indicada pelo agravante, no agravo interno, trata do não conhecimento de apelação interposta contra decisão interlocutória, matéria distinta da prescrição intercorrente discutida no agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno não provido.

Tese de Julgamento:
“1. O prazo para interposição de agravo de instrumento conta-se da ciência da decisão impugnada registrada nos autos eletrônicos, sendo intempestivo o recurso protocolado após o decurso de quinze dias úteis."

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1011655-61.2026.8.11.0000 de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento por ser intempestivo.

O agravante alega que o recurso foi interposto contra o
decisum
que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, no entanto, o julgado ora em discussão analisou a outra em que discutia a prescrição.

Assegura que interpôs o AI antes mesmo da intimação formal relativa à decisão impugnada, portanto dentro do prazo legal.

Pede o provimento do Agravo Interno.

Foi apresentada a contraminuta (Id n. 365316891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, rejeitou a exceção de pré-executividade em que discutia a prescrição intercorrente, e determinou o prosseguimento dos atos de expropriação, com a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Ao recurso foi negado provimento por ser extemporâneo.

Agora ele alega que o julgado analisou decisão diversa, pois a discussão seria quanto a outra que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Toda a argumentação do agravante diz respeito à prescrição intercorrente, cuja decisão foi proferida em 05/02/2026 (embargos de declaração - Id n. 222184875 – auto em primeiro grau) e, o sistema registrou ciência do agravante em 09/02/2026.

Portanto, o recurso é intempestivo, pois foi interposto em 17/03/2026.

Quanto à afirmação de que o
decisum
atacado seria o de Id n. 227642574, não é o que se verifica, já que esta diz respeito ao não conhecimento de Apelação, por ter sido interposta contra decisão interlocutória, matéria totalmente distinta da que foi arguida no AI.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026